Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-79.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003782-79.2017.8.11.0020 CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: EUDIVARES PIMENTA DA SILVA
APELADO: PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EUDIVARES PIMENTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Ma Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito n. 0003782-79.2017.8.11.0020, Código 84390, movida em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A. e MAPFRE VIDA S. A., em que se julgou improcedente os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (Id. no 62806475).
Inconformada, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual, interpõe o respectivo recurso onde alega a necessária cassação de sentença. Explica que a sentença está baseada em documentos contratuais que tiveram sua falsidade alegada pelo autor-apelante na peça de impugnação a contestação. Diz que requereu a instauração do Incidente de Falsidade Documental, todavia, a Magistrada a quo deixou de analisar o pedido e proferiu sentença que fundamenta nos referidos documentos, devendo a sentença ser cassada para que seja instaurado o incidente de falsidade documental para a produção de prova pericial (Id. no 62806478).
Sem contrarrazões (Id. no 62806479).
É o relatório.
D E C I D O.
Depois de examinar, valorar e bem compreender as provas juntadas aos autos, mostra-se necessário anular a sentença para realização de prova pericial grafotécnica.
Dispõe o art. 429, II do CPC que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, ambos do mesmo “Codex”, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou no caso, o réu.
Nessa toada, embora respeitado o entendimento esposado na sentença, não é possível avaliar, com precisão, se de fato as assinaturas apostas no contrato jungido aos autos, efetivamente, pertencem ao apelante, a impor a necessária realização da perícia grafotécnica requerida expressamente pela parte autora (Id. no 62806467 - Pág. 4).
Quanto à arguição de falsidade documental, o Código de Processo Civil dispõe que uma vez arguida, a falsidade será resolvida, in verbis:
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.
Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.”
Sem analisar o pedido incidental formulado, o Juízo a quo proferiu a sentença combatida, utilizando-se dos documentos impugnados para fundamentar sua convicção. Assim, suscitado o incidente de falsidade documental, competia à Magistrada singular apreciá-lo antes de utilizá-los para fundamentar sua sentença, o que não ocorreu.
A documentação questionada é relevante para a solução da ação principal, uma vez que sendo realmente constatada a falsidade haveria alteração no desfecho da lide. Assim, uma vez impugnada a autenticidade dos documentos que se mostram essenciais à resolução da controvérsia, deve haver a declaração de autenticidade que por sua vez deve ser precedida por perícia.
O julgamento da lide, sem a apreciação da questão prejudicial, impõe a nulidade do julgado, para que, antes do julgamento de mérito, seja produzida a prova pericial nos documentos apontados pela parte.
Destarte, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível e justa, conforme os artigos 4o e 139, inciso II, do CPC.
Conforme determina os artigos 3o e 6o do CPC, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo que de acordo com o princípio da cooperação, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Nesse contexto, considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados.
Repise-se que a parte autora impugnou as assinaturas do contrato trazido e, desta forma, os fatos tornaram-se controvertidos e as questões suscitadas não foram suficientemente elididas nos autos, donde se compreende que o julgamento antecipado da lide se revelou açodado.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença diante da ocorrência do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja processado e resolvido o incidente de falsidade documental que fora suscitado no trânsito processual.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora